Tribunal: TJDFT
Processo: 0743383-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento, o qual manteve a penhora de ativos financeiros em sede de execução fiscal movida contra empresa em recuperação judicial. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à competência do juízo recuperacional e à aplicação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão quanto à análise da competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição em execução fiscal, especialmente diante da pendência de recurso contra a sentença que encerrou o processo recuperacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via adequada para o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou para a rediscussão de teses jurídicas já apreciadas.
4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, ao assentar que o processamento da recuperação judicial não suspende o curso das execuções fiscais e que o controle do juízo universal limita-se a atos que recaiam sobre bens de capital essenciais, o que não abrange a constrição de ativos financeiros.
5. A fundamentação do julgado esclareceu que a pendência de recurso contra a extinção da recuperação judicial mantém a atração do juízo recuperacional para as finalidades legais, mas não veda a prática de atos constritivos no juízo fiscal sobre bens não essenciais.
6. A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição do recurso, uma vez que o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 187; Lei n. 6.830/1980, art. 29; Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de Competência 139.068; STJ, Conflito de Competência 196.553/PE; Acórdão 2076099, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.